Tribunal: TJSP
Processo: 1501869-06.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501869-06.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANDRE
RICARDO ZAFALON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501869-06.2019.8.26.0309 -Voto no 51989
2
@Apelação Criminal no 1501869-06. 2019.8.26.0309.
Apelante: André Ricardo Zafalon.
Apelado: Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí.
Voto 51.989 Relator.

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 200/204
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí
condenou André Ricardo Zafalon a cumprir pena de seis (06) meses de
detenção (no regime aberto) e a pagar dez (10) dias/multa, além da proibição
de obter permissão e/ou suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, por infração ao artigo 306, do CTB,
absolvendo-o das demais imputações constantes da denúncia. A pena privativa
de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o réu recorre por intermédio da
Defensoria Pública insistindo na absolvição também em relação ao delito
tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando falta de
provas (fls. 219/222).

Contrarrazoado o recurso (fls. 227/231), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

O Apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 306, c.c. artigo 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/97, e artigo
331 do Código Penal, na forma do artigo 69, da Lei Penal, porque no dia 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501869-06.2019.8.26.0309 -Voto no 51989
3
dezembro de 2018, por volta das 19:20 horas, na Rodovia SP 332, altura do
km 68+400m, bairro Torres de São José, na cidade e Comarca de Jundiaí, sem
a devida habilitação ou permissão para dirigir, conduzia o veículo Honda Fit,
placas EQO-7021 com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, desacatou
funcionário público no exercício da função.

Prossegue a peça vestibular narrando que o
Apelante ingeriu bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo e avançou
sobre o canteiro divisório da rodovia, onde permaneceu até a chegada de
unidade do corpo de bombeiros e policiais militares. Solicitado a se submeter
ao teste do etilômetro, o réu ofendeu o soldado Everton Moraes do Amaral,
chamando-o de “corrupto” e “ladrão”.

Realizado o exame toxicológico no Apelante,
constatou-se dosagem de álcool por litro de sangue na proporção de 2,4 g/l, e
que o Apelante não era regularmente habilitado.

No dia 08 de outubro de 2019, o Ministério
Público propôs a suspensão condicional do processo, aceita pelo Apelante (fls.
89/90), mas a suspensão foi revogada por decisão de 01 de agosto de 2022, nos
termos do artigo 89, § 4o, da Lei 9.099/95 (fls. 128).

O Apelante foi absolvido em relação aos delitos
tipificados nos artigos 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/97, e 331 do Código
Penal, e o Ministério Público nãos e insurgiu.

A materialidade do fato remanescente está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10) e pelos laudos de exame
toxicológico (fls. 11), e do veículo (fls. 36/838).

A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501869-06.2019.8.26.0309 -Voto no 51989
4

O Apelante não foi encontrado para prestar
esclarecimentos na fase extrajudicial (fls. 32).

Em juízo deixou de atender ao chamamento e se
tornou revel (fls. 198/199).
A revelia não pode prejudicá-lo, mas também não
beneficia, porque deixando de comparecer em juízo para fornecer sua versão
do fato perdeu a oportunidade para questionar a prova acusatória, que lhe foi
desfavorável.

Na fase extrajudicial os policiais militares
narraram que se dirigiram ao local do fato e constataram que o veículo do réu
estava imobilizado sobre o canteiro da pista. Indagado a respeito, o réu alegou
que havia perdido o controle do carro, pois havia consumido bebidas
alcoólicas. O réu se recusou a passar pelo teste do etilômetro e ofendeu um
deles, chamando-o de 'corrupto' e 'ladrão'. Diante dos fatos o conduziram a
delegacia (fls. 19 e 28).

Em juízo o policial Fábio Roberto Pereira
confirmou os fatos e acrescentou que o réu apresentava sinais de embriaguez,
mas afirmou não se recordar de detalhes da ocorrência, especialmente se o
Apelante ofendeu algum policial e se era habilitado (fls. 08 e gravação
audiovisual).

O exame toxicológico apontou concentração de 2,4
g/l (dois gramas e quatro decigramas por litro de sangue) _ fls. 11.

Esses elementos de convicção não deixam dúvida
acerca da ocorrência do delito de embriaguez ao volante.

A legislação especial pune a conduta de “Conduzir
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501869-06.2019.8.26.0309 -Voto no 51989
5
dependência” (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) e o exame
pericial constatou concentração bem superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue” (artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro).

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça há muito tem decidido:

“A nova redação do tipo legal, ao se referir à
condução de veículo automotor por pessoa com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, manteve a criminalização da
conduta daquele que pratica o fato com concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue, nos termos do § 1o, I, do art. 306 da
Lei n. 9.503/1997. Precedentes” (REsp no 1492642/RS, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a T., DJe 15/06/2015).

Correta, portanto, a condenação, pois ficou
demonstrado que o Apelante conduzia o veículo sob a influência de bebida
alcoólica, de forma a colocar em risco a incolumidade de outrem.

Por outro lado, a defesa não produziu prova
alguma para desmerecer todos esses elementos de convicção.

Cuida-se, ademais, de crime de perigo abstrato.

A pena foi aplicada no mínimo legal, e foi razoável
a substituição da privação de liberdade por uma restritiva de direitos, porque
nas circunstâncias apuradas mera sanção pecuniária não seria suficiente para a
reprovação da conduta.

O prazo de suspensão da habilitação seguiu o
critério adotado na determinação da pena principal.

O regime inicial, para a hipótese de reconversão, é
o mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501869-06.2019.8.26.0309 -Voto no 51989
6

Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator